Tribunal: TJDFT
Processo: 0711225-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA COMPARTILHADA. LAR DE REFERÊNCIA. MELHOR INTERESSE DO MENOR.
1. A implementação da guarda compartilhada não se sujeita à conveniência ou transigência dos pais, devendo observar o princípio do melhor interesse do menor.
2. Diante da ausência de provas que demonstrem qualquer prejuízo aos menores, por terem como lar de referência o paterno, e não evidenciado nos autos nenhum acontecimento que desabone a conduta do pai na criação dos filhos, não há razão para modificar a guarda fixada.
3. Recurso não provido.